Tribunal: TJSP
Processo: 2218528-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33541
Registro: 2020.0000899493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218528-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados MATILDE ALVES DE FRANÇA
ZAGO, CAMILA FRANÇA ZAGO e ANDERSON ROBERTO ZAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33541
Agravo de Instrumento no 2218528-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33541
2
Agravante(s): TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. TELESP –
TELEFÔNICA
Agravado(s): MATILDE ALVES DE FRANCA ZAGO E OUTROS
Comarca: Guararapes - 2a Vara Cível (Processo no 0005195-74.2012.8.26.0218)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TELEFONIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL
CALCULADO DENTRO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS
PELO
TÍTULO
JUDICIAL
TRANSITADO
EM
JULGADO. INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE NOVAS
REGRAS OU RAZÕES APTAS A MODIFICAR O
DISPOSITIVO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
LAUDO
JUDICIAL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 132/133, proferida pelo MM. Juiz de Direito Mateus Moreira Siketo,
em cumprimento de sentença de ação ordinária de complementação de obrigação,
que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada, pois: 1) o “expert” desconsiderou o valor de fato integralizado à época
(Cr$22.699.734,00), baseando os seus cálculos no valor atualizado até dez/1993
(Cr$301.550,87); 2) deve ser apurado o número de ações com base na Súmula 371 do
STJ, sem correção monetária, dividindo pelo valor patrimonial das ações (VPA) da
Telebrás na data da assinatura do contrato; 3) o cálculo deve seguir orientação da
decisão proferida nos autos do REsp no 1.370.899/SC, que considera a cotação na
data do trânsito em julgado; 4) o STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que os
eventos societários devem ser considerados para o cálculo da diferença acionária.
Preparo às fls. 20/21.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 144) e regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33541
Agravo de Instrumento no 2218528-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33541
3
processado.
Contraminuta às fls. 147/155, pugnando pelo improvimento do
recurso e condenação da agravante por litigância de má fé.
É o relatório.
Por ora, ao contrário do que constou da contraminuta, não se verifica a
ocorrência por litigância de má fé, tendo o insurgimento constituído o teor das
manifestações havidas.
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
determinada nova apuração do valor que foi indicado pelo perito judicial (fls. 17).
Na hipótese, observa-se que a r. sentença determinou o pagamento da
diferença da quantidade de ações que deveriam ser entregues e as que efetivamente
lhe foram entregues, com correção monetária desde quando devidos, pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e incidência de juros de mora à
base legal de 1% ao mês, a partir da citação (fls. 78/82). O teor da r. sentença foi
integralmente mantido pelo acórdão da apelação da agravada (fls. 94/106) e o trânsito
em julgado ocorreu em 29/03/2019 (fls. 117 e fls. 132).
Verifica-se que os cálculos (fls. 117) do perito observaram
estritamente as determinações exaradas nas decisões judiciais (fls. 78/82 e fls.
94/106) até o trânsito em julgado da fase de conhecimento, cujos valores foram
corrigidos de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e foram aplicados juros de mora desde a citação (fls. 113/121), apurando-se o
valor total de R$41.900,87 (fls. 117), ou seja, dentro do critério do STJ e
estabelecido no título judicial transitado em julgado, ocorrido em 29/03/2019 (fls.
117 e fls. 132).
Conforme anotado na contraminuta (fls. 149), o perito considerou os
eventos societários para apuração dos cálculos, conforme documentos trazidos pela
própria agravante (fls. 119).
Ainda, denota-se que o perito seguiu as diretrizes do acórdão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33541
Agravo de Instrumento no 2218528-69.2020.8.26.0000 -Voto no 33541
4
94/106) e das Súmulas 551 e 371 do STJ (fls. 115/116). E, foi bem observado o VAD
(Valor Ação Fechamento do dia) de R$44,00 (fls. 122), na data do trânsito em
julgado (29/03/2019 fls. 117).
Logo, tendo sido apurado pelo perito o valor da ação de R$44,00 (fls.
122) e acolhido pela r. decisão agravada, fica rejeitada a tese da agravante de
aplicabilidade dos valores na forma por ela apontados (fls. 09).
Assim, ausente efetivo vício a justificar o acolhimento das teses da
agravante, de rigor a manutenção do entendimento do r. Juízo “a quo”, pois: “Em
sede de cumprimento de sentença não é cabível a adoção de novas teses ou razões
aptas a modificar o dispositivo transitado em julgado. Tal expediente é cabível
quando da discussão do processo de conhecimento. Depois, em sede executiva, as
alegações devem se restringir a eventuais equívocos sobre o cumprimento, como
adoção de datas ou cálculos que destoem do decidido.Analisando o laudo pericial de
fls. 253/264, observo que ele se baseou no título executivo formado pelo acórdão,
que apenas explicou o modo de elaboração dos cálculos a serem feitos, mantendo,
no mais, integralmente a sentença prolatada” (fls. 133).
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão
agravada, fica mantida tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora